Tribunal: TJDFT
Processo: 0709857-44.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709857-44.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MICHELLE SANTOS SILVA, LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA EMBARGADO: MATHEUS RODRIGUES FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por MICHELLE SANTOS SILVA (ID 29435455) contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível (ID 29013982), o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante. Nos termos do art. 1.023, § 2o do Código de Processo Civil, ao embargado para contrarrazões. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator